Tribunal: TJMT
Processo: 1004469-73.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004469-73.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FRANCINE PROCOPIO PINHEIRO CRISTOVAM - CPF: 965.011.891-87 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA - CPF: 032.348.281-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICORRIBILIDADE- NÃO CONHECIDO.

1.Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

2.Primeiros embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Segundo declaratórios não conhecidos, em face da preclusão consumativa.

3.[...]A embargante, na verdade, pretende, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios.[...](EDcl no AgInt no AREsp 1171590/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).

3.Aclaratórios Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão unipessoal, que negou provimento ao apelo, sendo mantida em sede de embargos e agravo interno.

Sustenta que, não obstante, tenha interposto embargos declaração e agravo interno, objetivando o julgado ao que dispunha o RE nº 709.212/RG do STF, quanto à incidência de prescrição, foram todos rejeitados.

Assevera que “o STJ entende que, em se tratando de matéria de ordem pública e cognoscível de ofício pelo juízo, está não apenas pode ser alegada em qualquer momento processual, como deve ser reconhecida, já que cabe ao magistrado o dever de aplicar o melhor direito e com o melhor conhecimento da legislação vigente”.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão, para que, seja aplicado o TEMAS 608 E 1189/STF.

Sem apresentação de contrarrazões (id.n.130662668).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código
Fux
é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, não existe qualquer omissão a ensejar a modificação do acórdão, posto que utilizado, para simples rediscussão da matéria.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, notadamente, porque o questionamento trazido, qual seja ausência de manifestação, quanto a prescrição, já foram analisados em diversas oportunidades, a começar pelos embargos de declaração, o qual foi rejeitado pelo seguinte fundamento:

[...]Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Reanalisando toda a exordial da ação mandamental, bem como os documentos a ela acostados e confrontando-os à decisão embargada, não se verifica qualquer omissão ou contradição, uma vez que a matéria questionada pelo Embargante não foi suscitada anteriormente.

Trata-se, portanto, de inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Mesmo tratando de matéria de ordem pública, como é o caso da prescrição, impossível é a apreciação em sede de Embargos Declaratórios, uma vez que tal recurso visa combater omissão ou contradição interna, ou seja, vício ocorrido no próprio julgado, não admitindo conhecimento e julgamento de matéria externa.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. 1. Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal mátéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo. 2. Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1779489/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ANÁLISE DOS MARCOS TEMPORAIS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL ILEGAL – RECURSO DESPROVIDO. A tese alegada em sede Embargos de Declaração não foi arguida no momento processual oportuno, tratando-se, portanto, de inovação recursal, insuscetível de apreciação na sede recursal, em razão da preclusão consumativa.
É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. (TJ/MT - N.U 0001196-60.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO – DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO – CÓDIGO CÍVIL/2002 – REGRA DE TRANSIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO (5) ANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – INOVAÇAO RECUSAL – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos Declaratórios não se prestam como recurso de revisão, e são inadmissíveis na hipótese em que a decisão embargada não padece dos alegados vícios consistentes em omissão, contradição ou obscuridade. A inovação recursal é incabível em sede de Embargos Declaratórios. Hipótese em que a tese de a prescrição atingir somente o direito de ação, não foi aduzida no momento oportuno. (TJ/MT - N.U 0134037-25.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (NEGRITEI)

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003. O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida. (TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC. (id.101094979).

Irresignado, em face desse acórdão Agravo Interno, requerendo ser reconhecidas as prescrições bienal e quinquenal, conforme prevê a Constituição Federal, o Tema nº 608 do STF e a modulação dos efeitos do RE 709212/RG, oportunidade que não foram providos,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – INTERPOSIÇÃO DE REGIMENTAL – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Todas as questões debatidas pela Agravante objeto de discussão foram analisadas e decididas, seja de forma direta ou indireta na decisão agravada. Logo, a pretensão do Agravante é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do agravo regimental.2. A prescrição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, pode configurar inovação recursal, caso a mesma não tinha sido suscitada ou questionada anteriormente.3. O simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.4. Recurso desprovido. (id.124717173).

Entrementes, opôs novos aclaratórios, inovando no recurso e insistindo no reconhecimento da prescrição e aplicação dos Temas 608 E 1189/STF.

De todo historiado, denota-se que a Embargante, na verdade não conforma com o desfecho da lide, que lhe foi desfavorável, posto que no novel embargos aclaratórios repisa o mesmo argumento, qual seja, o acórdão omitiu-se de analisar, não obstante, tenha interposto embargos declaração e agravo interno, objetivando o julgado ao que dispunha o RE nº 709.212/RG do STF, quanto à incidência de prescrição, foram todos rejeitados.

Nesse norte, os aclaratórios não merecem ser conhecido, por força da preclusão consumativa, sendo incabível rediscutir questões atinentes ao acórdão primitivo, como pretende a embargante, já que a oposição de novos embargos de declaração apenas seria admissível em face de eventuais vícios no julgamento dos aclaratórios pretéritos, e não do julgamento de origem, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.

A segunda insurgência, pela via dos aclaratórios, contra uma mesma “decisão colegiada não deve ser conhecida, em observância à unirrecorribilidade das decisões e porque operada a preclusão consumativa. Afinal, esta última é "perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal" (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 429).

É assente perante o STJ que: “A interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unicorrebilidade” ( AgInt no REsp 1515846/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 08/03/2018).

A propósito, ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015..PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVAOBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO DEVÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ. 1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força do princípio da . (...) 4. Primeiros embargos de unirrecorribilidade e da preclusão consumativa declaração rejeitados. Segundos embargos de declaração não conhecidos" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/06/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. .DUPLICIDADE DE PETIÇÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. A duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, ante a incidência da preclusão consumativa, resulta no não . 2. Ausentesconhecimento daquele que foi protocolizado por último quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 3. Embargos de declaração de fls. 498/499 não conhecidos e embargos de declaração de fls. 496/497 rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1.596.444/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 12/5/2017).

Portanto, em face de quaisquer vícios a sanear, os presentes não merecem acolhimento já que não se presta a reanalise da questão.

Nessa linha de intelecção é patente que houve a preclusão consumativa, a qual tem por objetivo impedir que a parte renove a discussão sobre matéria já decidida nos autos, para que não se eternize o andamento processual, comprometendo a tão almejada segurança jurídica trazida pela definitividade das decisões, em face do art. 505, do CPC, segundo o qual "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide".

À luz dessas considerações, NÃO CONHEÇO dos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022